Tribunal: TJES
Processo: 5041374-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041374-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELLA PEREIRA MEIRELES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041374-25.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
PAMELLA PEREIRA MEIRELES.

RECORRIDO
: OI S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO UNILATERAL E COBRANÇA DE MULTA. ACORDO NO PROCON PARA BAIXA DE DÉBITOS E RESCISÃO SEM ÔNUS. CUMPRIMENTO PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS RESIDUAIS E AGENDAMENTOS TÉCNICOS. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, ao solicitar a rescisão de seu contrato de telefonia, foi surpreendida com a informação de uma renovação automática não autorizada, o que geraria multa rescisória. Relata que buscou auxílio junto ao PROCON, onde a requerida se comprometeu a cancelar o contrato sem ônus e anular débitos, porém afirma que as cobranças persistiram e houve agendamento de visitas técnicas não solicitadas, causando-lhe estresse e perda de tempo útil.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, embora tenha havido demora e falha administrativa, a requerida comprovou o cumprimento do acordo firmado no PROCON (cancelamento sem ônus e anulação de cobranças indevidas), configurando o episódio como mero aborrecimento, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, a reforma do julgado. Argumenta que a alteração unilateral do contrato é prática abusiva (art. 39, III, CDC) e que a persistência das cobranças após o acordo administrativo extrapola o cotidiano, ensejando reparação moral.

4. O recurso não merece provimento. De início, afasta-se a tese de nulidade da sentença, uma vez que o magistrado de origem enfrentou os pontos centrais da lide, reconhecendo a falha, mas qualificando-a juridicamente como dano não indenizável. No mérito, embora a relação seja consumerista e tenha ocorrido a revelia da ré, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não implica automaticamente no dever de indenizar. No caso concreto, a própria recorrente admite que houve uma composição administrativa no PROCON e a sentença consignou que as cobranças foram anuladas. A manutenção de cobranças residuais ou agendamentos técnicos indevidos, sem que tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito ou interrupção de serviço essencial de forma humilhante, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o descumprimento contratual ou a cobrança indevida, por si só, sem reflexos externos graves à dignidade ou honra, resolvem-se na esfera patrimonial, sendo considerados meros dissabores da vida em sociedade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)